Tribunal: TJES
Processo: 5000121-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000121-46.2020.8.08.0000

AGVTE:

EDIMAR ANTONIO SCHMITBERGER

AGVDO:

MZ ESQUADRIAS E MADEIRAS LTDA - EPP

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE MAQUINÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DOCUMENTAÇÃO INFIRMA A TESE DO AGRAVANTE. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO COMPROVADOS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria mantém o entendimento de que apesar de concisa, a decisão judicial atende ao comando estampado no art. 93, inciso IX da Constituição da República.

2.

Em contrapartida às alegações autorais, se infere das alegações apresentadas na peça contestatória, que o pagamento da dívida seria efetuado através da entrega de esquadrias, principalmente porta almofada, já tendo sido entregues ao Agravante 693 (seiscentos e noventa e três) peças, no valor de R$ 165.818,99 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), o que, através de acordo verbal, teria posto fim à obrigação.

3. Constata-se pela documentação juntada com a peça contestatória, a emissão de notas fiscais que comprovariam a alegada transação realizada entre as partes, trazendo dúvida sobre a suposta inadimplência total do contrato apontada na peça inicial, fato que ilide a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

4.
O Agravante não apresenta fundamentação suficiente que demonstre haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se limitando a sustentar que ao ser negada a medida liminar terá que aguardar o desfecho processual para a definição da situação conflituosa.

5.
Não vejo como alterar o entendimento exposto pelo magistrado primevo em sua decisão que, por não verificar esclarecida a questão relativa à perda da posse e sobre a inadimplência total do Agravado, indeferiu a medida liminar pleiteada.

6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000121-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDIMAR ANTONIO SCHMITBERGER
AGRAVADO: MZ ESQUADRIAS E MADEIREIRA LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000121-46.2020.8.08.0000

AGVTE:

EDIMAR ANTONIO SCHMITBERGER

AGVDO:

MZ ESQUADRIAS E MADEIRAS LTDA - EPP

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por EDIMAR ANTONIO SCHMITBERGER, haja vista estar inconformado com a decisão Id. 373798 – pág. 14, através da qual o magistrado
a quo
, entendendo que a parte não demonstrou o momento da perda da posse e, ainda, se a inadimplência do requerido teria sido total, considerou não estar comprovada a probabilidade do direito, razão pela qual indeferiu o pleito liminar.

Em seu articulado recursal Id. 373651 – pág. 1/14, postula o agravante, em apertada síntese, que: 1) a decisão padece de nulidade por falta de fundamentação; 2) a liminar de reintegração de posse deveria ter sido concedida já que preenchidos os requisitos previstos no art. 562 e 558 do CPC/2015; 3) resta demonstrado o esbulho praticado com data de 01/01/2019, e; 4) foram juntados aos autos os contratos celebrados, contendo o reconhecimento da dívida, a dação de bens em pagamento e sua locação.

A Agravada deixou transcorrer
in albis
seu prazo para contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000121-46.2020.8.08.0000

AGVTE:

EDIMAR ANTONIO SCHMITBERGER

AGVDO:

MZ ESQUADRIAS E MADEIRAS LTDA - EPP

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por EDIMAR ANTONIO SCHMITBERGER, haja vista estar inconformado com a decisão Id. 373798 – pág. 14, através da qual o magistrado
a quo
, entendendo que a parte não demonstrou o momento da perda da posse e, ainda, se a inadimplência do requerido teria sido total, considerou não estar comprovada a probabilidade do direito, razão pela qual indeferiu o pleito liminar.

Em seu articulado recursal Id. 373651 – pág. 1/14, postula o agravante, em apertada síntese, que: 1) a decisão padece de nulidade por falta de fundamentação; 2) a liminar de reintegração de posse deveria ter sido concedida já que preenchidos os requisitos previstos no art. 562 e 558 do CPC/2015; 3) resta demonstrado o esbulho praticado com data de 01/01/2019, e; 4) foram juntados aos autos os contratos celebrados, contendo o reconhecimento da dívida, a dação de bens em pagamento e sua locação.

Conforme se depreende da análise dos autos, a demanda originária se refere a uma ação de reintegração de posse, através da qual EDIMAR ANTONIO SCHMITBERGER pretende sua reintegração na posse de maquinário objeto de negócio jurídico no qual o Agravado teria se obrigado a entrega de máquinas para saldar dívidas.

No tocante à alegação de nulidade da decisão judicial pela falta de fundamentação, observo que apesar da manifestação do julgador a quo ter sido concisa, não apresenta o vício suscitado, pois, o magistrado foi claro em indeferir o pleito liminar por considerar que a parte não demonstrou o momento da perda da posse e que diante da incerteza se a inadimplência relatada teria sido total ou parcial, a probabilidade do direito não teria sido demonstrada.

Em situações como a presente, a jurisprudência pátria mantém o entendimento de que apesar de concisa, a decisão judicial atende ao comando estampado no art. 93, inciso IX da Constituição da República. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE.

1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019)

Em suas razões recursais a Agravante sustenta que não tendo a Agravada cumprido sua obrigação de pagar a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) no prazo acordado, estaria caracterizada sua mora, sendo devida a concessão da medida que lhe garantisse a reintegração na posse do maquinário que teria recebido da Agravada em dação em pagamento.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

A parte autora busca reintegração de posse de equipamentos envolvidos em negociação das partes, ao argumento de inadimplência do requerido. Contudo, não vejo presentes a probabilidade do direito, uma vez que, a princípio, não resta esclarecido quanto a posse perdida e, ainda, se a inadimplência do requerido foi total. Portanto, neste momento, INDEFIRO o pedido liminar. No mais, intime-se, a parte autora, para réplica e contestação quanto a reconvenção. Diligencie-se, Intimem-se.

Em contrapartida às alegações autorais, se infere das alegações apresentadas na peça contestatória (Id. 373796, pág. 01/10), que o pagamento da dívida seria efetuado através da entrega de esquadrias, principalmente porta almofada, já tendo sido entregues ao Agravante 693 (seiscentos e noventa e três) peças, no valor de R$ 165.818,99 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), o que, através de acordo verbal, teria posto fim à obrigação.

Constata-se, ainda, pela documentação juntada com a peça contestatória, a emissão de notas fiscais que comprovariam a alegada transação realizada entre as partes, trazendo dúvida sobre a suposta inadimplência total do contrato apontada na peça inicial, fato que ilide a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

Quanto ao perigo da demora,
o Agravante não apresenta fundamentação suficiente que demonstre haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se limitando a sustentar que ao ser negada a medida liminar terá que aguardar o desfecho processual para a definição da situação conflituosa.

Nesse contexto, não vejo como alterar o entendimento exposto pelo magistrado primevo em sua decisão que, por não verificar esclarecida a questão relativa à perda da posse e sobre a inadimplência total do Agravado, indeferiu a medida liminar pleiteada.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000121-46.2020.8.08.0000

AGVTE:

EDIMAR ANTONIO SCHMITBERGER

AGVDO:

MZ ESQUADRIAS E MADEIRAS LTDA - EPP

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE MAQUINÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DOCUMENTAÇÃO INFIRMA A TESE DO AGRAVANTE. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO COMPROVADOS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria mantém o entendimento de que apesar de concisa, a decisão judicial atende ao comando estampado no art. 93, inciso IX da Constituição da República.

2.

Em contrapartida às alegações autorais, se infere das alegações apresentadas na peça contestatória, que o pagamento da dívida seria efetuado através da entrega de esquadrias, principalmente porta almofada, já tendo sido entregues ao Agravante 693 (seiscentos e noventa e três) peças, no valor de R$ 165.818,99 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), o que, através de acordo verbal, teria posto fim à obrigação.

3. Constata-se pela documentação juntada com a peça contestatória, a emissão de notas fiscais que comprovariam a alegada transação realizada entre as partes, trazendo dúvida sobre a suposta inadimplência total do contrato apontada na peça inicial, fato que ilide a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

4.
O Agravante não apresenta fundamentação suficiente que demonstre haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se limitando a sustentar que ao ser negada a medida liminar terá que aguardar o desfecho processual para a definição da situação conflituosa.

5.
Não vejo como alterar o entendimento exposto pelo magistrado primevo em sua decisão que, por não verificar esclarecida a questão relativa à perda da posse e sobre a inadimplência total do Agravado, indeferiu a medida liminar pleiteada.

6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 05 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.